Tribunal: STF
Processo: Rcl 41950
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.